Tribunal: TJDFT
Processo: 0701839-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701839-86.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O APELAÇÃO – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO Retire-se o feito de pauta. BANCO PAN S.A. noticiou a celebração de acordo extrajudicial (ID 27026183) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar abusivas as cobranças referentes às tarifas relacionadas à avaliação do bem, ao registro do contrato e ao seguro prestamista, em face de ANTONIO MARQUES DA SILVA. Com efeito, nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o Recurso de Apelação, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos do Item 5, folha 2 (ID 27026185). Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator